Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-86.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-86.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO DE FARIA - CPF: 859.115.341-34 (APELADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DO AMORIM - CPF: 811.254.021-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por ré/embargante visando ao reconhecimento da concessão tácita da gratuidade da justiça, após ter formulado o pedido no juízo de origem, qualificando-se como manicure e sendo assistida pela Defensoria Pública. A recorrente anexou sua CTPS sem registros de vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça no juízo de origem implica sua concessão tácita, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça presume-se deferido quando não há indeferimento expresso pelo juízo, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

A assistência da Defensoria Pública e a inexistência de vínculo empregatício registrado reforçam a presunção de hipossuficiência da parte requerente.

A matéria referente à justiça gratuita possui natureza de ordem pública, não estando sujeita à preclusão nem caracterizando inovação recursal.

Nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, a concessão da justiça gratuita suspende as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita implica sua concessão tácita.

A presunção de hipossuficiência decorre da declaração da parte, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública e sem registro de vínculo empregatício.

A concessão da justiça gratuita suspende as obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.175/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.09.2013; STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO; STJ,
AgInt
no REsp 1744453/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1213743/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento aos Declaratórios anteriores.

A

embarg
ante alega que pleiteou no juízo de origem a concessão da gratuidade, contudo não foi apreciada
, hipótese em que se dá o deferimento tácito
.

Diz que não tem condições de arcar com
as despesas processuais.

O embargado
aduz que
, diante da ausência de exame do pedido do referido benefício, a embargante deveria
tê
-lo feito em grau recursal
.

D
iz

que a matéria está preclusa, além de configurar inovação recursal.

Requer o não provimento dos Embargos (Id 262670252).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ré
/embargante
pleiteou no juízo de origem a concessão da gratuidade e
se qualificou como “
manicure
”, além de estar representada pela Defensoria Pública.
Anexou a sua CTPS, na qual não consta nenhum vínculo empregatício (Id 229939291).

Desse modo, considera-se tacitamente deferido o pedido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido”.
(
REsp.
1.386.175-MG, ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-9-2013, sem grifos no original).

E mais:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no REsp 1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

Cumpre ressaltar que a matéria é de ordem pública e não está sujeita à preclusão nem caracteriza inovação recursal.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fazer constar o deferimento da justiça gratuita
à
apelante na primeira instância e suspender as obrigações decorrentes de sucumbência, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025